Tribunal: TCU
Processo: 013.548/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Incra, em razão da não aprovação da prestação de contas de Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Incra do Sul do Pará - SR-27, em desfavor da Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará - Fecat e do Sr. Antoninho Vieira Araújo, então Presidente da Fecat, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio CRT/MB 10022/2008, cujo objeto era o "fortalecimento e a verticalização da produção, comercialização e organização dos agricultores familiares e cooperativas de agricultura familiar do território sudeste do Pará, nos municípios de Eldorado do Carajás, Itupiranga, Marabá, Nova Ipixuna, Parauapebas, São Domingos do Araguaia, São João do Araguaia, Curionópolis e São Geraldo do Araguaia", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará - Fecat (CNPJ 06.003.128/0001-95) e o Sr. Antoninho Vieira Araújo (CPF XXX.539.132-XX), ex-Presidente, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará - Fecat (CNPJ 06.003.128/0001-95) e do Sr. Antoninho Vieira Araújo (CPF XXX.539.132-XX), ex-Presidente, condenando-os ao pagamento, de forma solidária, da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: Data Valor 21/9/2009 R$ 31.094,02 14/8/2009 R$ 136.925,00 9.3. aplicar individualmente à Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará - Fecat (CNPJ 06.003.128/0001-95) e ao Sr. Antoninho Vieira Araújo (CPF XXX.539.132-XX), ex-Presidente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00, cada, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e aos responsáveis, para ciência; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.